Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722815-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTHA ILKA RODRIGUES DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo MARTHA ILKA RODRIGUES DE FREITAS contra o acórdão de ID 51883132 que, por unanimidade, conheceu do recurso e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, ID 56444664, a embargante afirma que foi admitido o IRDR 21, em que se discute tema idêntico ao do acórdão, e que não houve pronunciamento sobre a determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a matéria, proferida pelo Relator. A servidora/embargante, era vinculada à extinta Fundação Educacional, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação de n. 32.159/97. Assim, considerando a admissão do IRDR 0723785-75- com expressa determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema- em que foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97 (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”, suspenda-se processo até o julgamento do IRDR em questão (Tema 21). Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora